Tribunal: STF
Processo: Rcl 50724
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 4.834/2016. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO COM O DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR. AUMENTO ESCALONADO ATÉ O IMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. DECISÃO RECLAMADA QUE CONFERE INCREMENTO IMEDIATO DE 100% DO DÉFICIT REMUNERATÓRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. LIMINAR DEFERIDA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul nos autos do Processo nº 0814940-23.2020.8.12.0002, que teria afrontado a Súmula Vinculante 37, bem como a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126 da sistemática da repercussão geral). 



    2. O Estado do Mato Grosso do Sul reporta julgado procedente o pedido deduzido na ação subjacente para reconhecer a servidor estadual a equiparação do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico de Nível Superior, desde a edição da Lei nº 3.687/2009, ou do ingresso no cargo de Analista Judiciário, quando ocorrido em data posterior a 2009, bem como para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais.



    Contra a sentença, relata manejada apelação, que foi parcialmente provida, para delimitar a equiparação entre os cargos a partir da vigência da Lei 4.834/2016, de forma retroativa e integral. 



    Contra o acórdão, noticia interposto recurso extraordinário, a que negado seguimento, com base no art. 1.030, I, a, do CPC, sob o fundamento de que harmônica a controvérsia com o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126). Em face dessa decisão, narra interposto agravo interno, que foi desprovido.



    3. O reclamante sustenta que o reconhecimento, pela Corte reclamada, da equiparação de vencimentos a partir da publicação da Lei Estadual nº 4.834/2016, com a determinação de pagamento imediato de 100% da diferença entre as remunerações entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário área fim desde a data 1º.1.2016 - sem observância do escalonamento previsto na norma - vulnera tanto a Súmula Vinculante 37 quanto a tese firmada ao julgamento do Tema 1.126. Explica que a Lei Estadual nº 4.834/2016 estabeleceu o incremento salarial gradativo, de forma parcial e no curso de cada exercício financeiro.



    Defende que, nos termos da Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e equiparar vencimento de servidores, “de modo diverso do que está na lei”, com fundamento no princípio da isonomia.



    Assevera, em abono de sua tese, que ao exame do ARE 1.278.713-RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, a fim de afastar a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do TJMS, “sem ressalvas e sem recortes temporais”, ante violação da Súmula Vinculante 37 e do art. 37, XIII, da Lei Maior.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Alega-se, na presente reclamação constitucional, a violação da Súmula Vinculante 37, bem assim da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126).



    2. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    3. Ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), esta Suprema Corte firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    4. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:



    “EMENTA – AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.278.713/MS (TEMA 1126) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatada a consonância do acórdão objurgado com o paradigma vinculante firmado no ARE n. 1.278.713/MS (Tema 1126 do STF), inexistem razões para modificação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Agravo Interno a que se nega provimento, ante a adequação do decisum atacado.



    [...]



    Em que pesem os argumentos do agravante, razão não lhe assiste. A discussão objeto do presente recurso diz respeito à possibilidade de se determinar o pagamento integral das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial entre os Analistas Judiciários e Técnicos de Nível Superior deste Tribunal de Justiça, a partir da edição da Lei Estadual n. 4.834/2016, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 (ARE n. 1.278.713/MS). A Câmara julgadora, por ocasião do julgamento dos recursos de Apelação e Embargos de Declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso do Sul, manteve a condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais apenas com relação ao período posterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, excluindo o período anterior,confira: 



    [...]



    Observa- se, conforme expressamente previsto na tese fixada no acórdão paradigma, que o reconhecimento da violação da Súmula Vinculante 37 diz respeito ao reconhecimento na via judicial da equiparação relativa ao período anterior à edição da Lei Estadual n. 4.834/2016.



    Inobstante qual tenha sido o julgamento do caso concreto pela Suprema Corte, como a ponta o agravante, decidido em conformidade com as circunstâncias daquele processo, fato é que, tanto o acórdão paradigma, quanto a tese de repercussão geral fixada, que vinculam os tribunais (art. 927, III, do CPC), dizem respeito tão somente ao período anterior à citada lei estadual, não estendendo ao período posterior o entendimento quanto à violação da Súmula Vinculante 37.



    E não poderia ser diferente, pois, como bem observado no acórdão recorrido, a Lei Estadual n. 4.834/2016, ao autorizar o Tribunal de Justiça a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos do cargo de analista judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de técnico de nível superior, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para a nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento, reconheceu o direito de equiparação entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, de modo que, tendo a equiparação entre os cargos sido reconhecida por lei, não há violação à Súmula Vinculante 37, que veda o aumento de vencimentos tão somente na ausência de lei. 



    Além disso, o acórdão impugnado também fundou a manutenção da condenação com relação ao período posterior à Lei Estadual n. 4.834/2016 no desvio de função verificado, conforme se observa do seguinte excerto:



    "...Cinge reforçar que, apesar dos cargos possuírem símbolos diferentes, não há que falar em afronta ao inciso X do art. 37 da CF(verba pecuniária sem previsão de lei específica), uma vez que NÃO se trata de progressão funcional, mas sim de pagamento pelos valores a menor em razão do reconhecido desvio de função



    ... Nessa esteira, não se vislumbra que a procedência do pedido configura ofensa ao artigo 37, inciso XIII da CF, uma vez que o que está se garantindo é a adequação da remuneração pelos serviços prestados, corrigindo uma distorção que já foi reconhecida até mesmo pela lei. Aliás,se restou expressamente reconhecido pelo próprio TJMS que todos os analistas judiciários exerciam as mesmas funções que os técnicos de nível superior, resta evidente a imposição, no caso, do Enunciado da Súmula n. 378 do STJ, que assim dispõe: 'Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.'" (f. 144 dos autos principais)



    Diante disso, ainda que se levasse em consideração apenas tal argumento, desconsiderando a aplicação do Tema 1126 ao caso, mesmo assim seria o caso de negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a ausência de repercussão geral da questão relativa ao direito do servidor público à diferença de remuneração em virtude de desvio de função, por ocasião do julgamento do RE578657/RN, correspondenteaoTema73. Transcreve-se, por oportuno, a ementado julgado ,in verbis:



    "ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – DESVIO DE FUNÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL." (RE 578657 RG, Tribunal Pleno, rel. Min. MENEZES DIREITO, j. 24/04/2008, DJ06/06/2008)



    [...]



    Portanto, encontrando-se o acórdão objurgado em consonância com a tese firmada no ARE n. 1.278.713/MS (Tema 1126), impõe-se a aplicação do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, razão pela qual se afigura correta a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário”.



    5. Por oportuno, trago à colação dispositivos da Lei 4.834/2016, em que reconhecido o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários com relação aos Técnicos de Nível Superior, de forma escalonada, a ser implementado entre os anos de 2016 e 2020 (grifei): 



    “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018;



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei nº 3.687, de 9 de junho de 2009. “



    6. Da leitura do ato reclamado, constato que a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul foi concedida a partir da vigência da Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% do déficit remuneratório e em parcela única, sob o fundamento da isonomia.



    7. No entanto, observo, da dicção da Lei 4.834/2016, que o pagamento das diferenças remuneratórias não deve se dar de maneira imediata e integral, mas, sim, graduada, conforme cronograma e percentuais estabelecidos no art. 2º da respectiva norma.



    8. Nesses termos, a interpretação conferida pela Corte reclamada parece denotar a concessão de aumento de vencimentos a servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia e destituída de previsão legal, em contrariedade à Súmula Vinculante 37. 



    9. Registro que a pretensão do Estado do Mato Grosso do Sul vem sendo acolhida em decisões liminares desta Suprema Corte, a exemplo das Reclamações 50140 MC, Rel. Min. Edson Fachin, pendente de publicação no DJe; 49389 MC, Rel. Min. Edson Fachin, pendente de publicação no DJe; 50108 MC, Rel. Min. Edson Fachin, pendente de publicação no DJe; 50325 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; 49165 MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 12.11.2021; 50147 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.10.2021; 49367 MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; 49334 MC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.9.2021, Rcl 48228 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.7.2021. Reputo presente, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido.



    10. Cumpre assinalar, a justificar o requisito do perigo da demora, que firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal segundo a qual descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso. Nesse sentido: RE 791961 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021; ARE 1186825 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020; RE 827833 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.7.2020; MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; AR 1976 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2020; RE 1207269 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020; ADI 4545, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2020; ARE 1203420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.8.2019; MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2008; e AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, Dje 03.9.2010. 



    11. Por todo o exposto, em juízo de delibação, defiro a medida liminar requerida para suspender a decisão exarada no Processo nº 08400026-40.2019.8.12.0001 pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, e seus efeitos, até o julgamento de mérito da reclamação.



    12. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do CPC/2015. 



    13. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    14. Após, ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber



Relatora